Tribunal: TJES
Processo: 5034599-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034599-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCOS BONZI SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5034599-33.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: BANCO PAN S/A

RECORRIDOS: MARCOS BONZI SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id
15213155
, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Considero prejudicado o pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo, em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual o autor postula pela nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de RMC realizado pelo banco réu, com a imediata suspensão dos descontos no contracheque do autor referente ao aludido contrato; b) DETERMINAR que o réu restitua ao autor todos os valores debitados do seu contracheque posteriores a 27/05/2019, bem como os que foram descontados após esse prazo até a efetiva suspensão, podendo compensar eventual valor depositado em favor do autor pelo contrato objeto dos autos. Ressalto que a referida quantia deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e; c) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id
15213157
pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de ausência interesse de agir e prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação e inexistência de responsabilidade civil (dever de indenizar). Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id
15213165
.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, tenho que não merece prosperar. Não há obrigação legal de os consumidores buscarem resolver suas demandas extrajudicialmente antes de buscar tutela jurisdicional. Embora tal conduta seja recomendada, torná-la imperiosa violaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No mesmo sentido, não merece guarida a alegação de prescrição. Isto porque, por se estar diante de uma relação de trato sucessivo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

Não havendo outras questões processuais prejudiciais ou preliminares, passo ao mérito do recurso.

Após compulsar os autos, percebo que
o recurso interposto NÃO merece provimento
.

A sentença vergastada se baseia em falha no dever de informações por parte do Banco recorrente.

Tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

In casu, o consumidor se vê frustrado no desejo de quitação da dívida, por total desconhecimento do teor do que foi contratado, sendo correta a declaração de nulidade contratual, com as devoluções dos valores utilizados pelo consumidor e repassados a maior e de forma abusiva ao fornecedor .

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Segue julgado:

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NO CASO, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA, PRETENDENDO FAZER UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RECEBE, NA VERDADE, UM CARTÃO DE CRÉDITO, COM SAQUE DO VALOR QUE QUERIA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. TODAVIA, DESCONTADAS PARCELAS DO PAGAMENTO MÍNIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, O VALOR DA DÍVIDA CONTINUA CRESCENDO, RESULTANDO EM UM DÉBITO ETERNO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIDERANDO QUE OS JUROS DO CARTÃO SÃO OS MAIS ALTOS DO MERCADO. ADEMAIS, O QUE COMPROVA A NULIDADE DO NEGÓCIO É QUE O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, FORNECIDO PELA PARTE DEMANDADA, NUNCA FOI USADO EFETIVAMENTE, DE FORMA QUE É EVIDENTE A SIMULAÇÃO OU ERRO NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. TAL SITUAÇÃO É UM ABUSO, POIS INEXISTE UMA LIMITAÇÃO, O QUE CONFIGURA UMA DÍVIDA ETERNA, GERANDO, COM ISSO, LUCROS EXORBITANTES AO BANCO E, PRINCIPALMENTE, DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR, O QUE É VEDADO EXPRESSA E CATEGORICAMENTE PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO SEU ART. 52 E ARTIGOS 166, VI, E 167, II, DO CÓDIGO CIVIL. ASSIM, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVERÃO AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CONFORME PREVISÃO DO ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. EM VISTA DISSO, AMBAS AS PARTES DEVEM RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGP-M, A CONTAR DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DO TRÂNSITO EM JULGADO, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO, POIS CONSECTÁRIO DA NULIDADE DO CONTRATO ORA RECONHECIDA, FICANDO PREJUDICADO OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E REPETIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TRATA-SE, IN CASU, DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, RESPONDENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A SEUS CLIENTES POR DEFEITOS/FALHAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS QUE LHES PRESTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NO CASO EM TELA, TENHO QUE O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELA PARTE APELANTE. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, POR UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 50038376520198210029, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-06-2021).

Destaco também voto mencionado do e. desembargador Samuel Meira Brasil Junior, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0028007-63.2017.8.08.0048 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os pedidos não forem separados de forma analítica e, por conta disso, não foram formulados de forma suficientemente clara, deverá o conjunto da postulação e a boa-fé funcionar como cânones para interpretar corretamente o que foi pedido (art. 322, § 2º, do CPC/2015). 2. Omissa a sentença quanto à revisão do contrato, com readequação da avença para modalidade de empréstimo, deve ser julgado o pedido, pois a causa está pronta para julgamento (art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015). 3. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 5. Não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei n.º 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, pois existem diferentes reflexos a depender da modalidade contratada, como, por exemplo, a taxa de juros. Precedente STJ. 6. A Súmula 532 do STJ não pode ser usada para concessão de indenização de danos morais, pois o presente caso possui circunstâncias fáticas diferentes daqueles constantes dos precedentes que deram origem a súmula (art. 489, § 1º, VI, CPC/2015) [...] (TJ-ES - AC: 00280076320178080048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020) – (grifos nossos)

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:

“

...”.

Quanto ao prejuízo material, correta a determinação do ressarcimento, de forma simples, eis que não evidenciada a má fé e anterior a nova tese a respeito da repetição em dobro do indébito, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), pois esta não se confunde ou se atribui automaticamente em toda falha de serviço, devidamente fundamentada a sentença nos termos da legislação em vigor e jurisprudência pátria. O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 5.000,00 , a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)